Tribunal: TJSP
Processo: 0000582-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000582-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente MARION
FELIPI DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 36a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000582-05.2020.8.26.0000 -Voto no 9352
2
VOTO No 9352
HABEAS CORPUS No 0000582-05.2020.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
IMPETRANTE: Tatiana Campos Bias Fortes (Defensoria Pública)
PACIENTE: Marion Felipi da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensora Pública Tatiana Campos Bias Fortes, em favor de
Marion Felipi da Silva, visando à revogação da prisão preventiva.
Relata a impetrante que o paciente teve decretada sua
prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção da custódia cautelar, porquanto a decisão que
decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação, tendo em vista que
se baseou, apenas, na gravidade abstrata do delito.
Argumenta que a segregação cautelar não poderia ter
sido mantida, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Sustenta também que “a quantidade apreendida é
pequena” (sic).
Alega, ainda, que a prisão é desproporcional, pois caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000582-05.2020.8.26.0000 -Voto no 9352
3
o paciente seja condenado “o regime a ser imposto poderá ser diverso do
fechado, como determina o art. 33, § 2o, do Código Penal, especialmente diante
de sua primariedade, contexto mais benéfico à liberdade do que a prisão atual”
(sic), acrescentando que “não está afastada a possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do
CP” (sic).
Deste modo, requer a revogação da prisão preventiva.
Subsidiariamente, pugna pela substituição das prisões
preventivas por medidas cautelares outras, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
O pedido liminar foi INDEFERIDO, por r. decisão da
lavra do eminente Desembargador Freitas Filho, no plantão judiciário
realizado em 21/12/2019, nos seguintes termos: “(...) A liminar em Habeas corpus
é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do
exame sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso. A alegação de
desnecessidade da prisão preventiva exige uma análise concreta e individualizada das
circunstâncias fáticas do caso, a qual se mostra impossível de ser realizada, em regra,
antes da defesa do ato impugnado. Assim, não vejo como dar guarida ao pedido da defesa,
sem que haja um análise mais aprofundada das razões lançadas, o qual se dará no
julgamento do mérito desse 'writ', quando se poderá avaliar se o paciente está sendo
submetido a algum constrangimento ilegal. Ressalte-se ainda que, além do caráter
satisfativo do pedido, o que importaria em devida antecipação da tutela jurisdicional, a
matéria arguida demanda exame em maior grau de extensão, suscetível de realizar-se
somente por ocasião do julgamento do mérito do pedido. Cumpre ressaltar que o delito de
tráfico é verdadeiro flagelo da sociedade, conduta que deve ser reprimida com rigor.
Sendo, portanto, inadmissível nesta fase do procedimento, na qual vige a cognição
sumária, a análise da pertinência ou impertinência dos motivos que embasaram a ordem
atacada. Dessa forma, INDEFIRO a liminar” (sic).” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000582-05.2020.8.26.0000 -Voto no 9352
4
Foram prestadas as informações pela d. autoridade
apontada coatora (fls. 36/37) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 40/45).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e
posteriormente denunciado, por suposta infração ao artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, porque, no dia 19 de dezembro de 2019, guardava e tinha em
depósito, para o fim de tráfico, 11 (onze) porções de cocaína e 3 (três) porções
de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na r.
decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, porquanto a douta
autoridade indicada coatora justificou a necessidade da decretação da
custódia cautelar, nos seguintes termos:
“(...) Durante a abordagem envolvendo o autuado, foram
apreendidos 11 'eppendorfs' de cocaína, pesando 8,12
gramas, 03 porções de cocaína, na forma de 'crack',
pesando 25,68 gramas, uma balança de precisão, uma
faca com resquício de entorpecente, além de R$ 113,00.
Tais circunstâncias demonstram, em sede de cognição
sumária, que o autuado está envolvido com a prática do
tráfico de entorpecentes, que traz efeitos nefastos para a
sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e
destrói a base desta que é a família, sendo necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000582-05.2020.8.26.0000 -Voto no 9352
5
sua custódia para garantia da ordem pública. A folha de
antecedentes do autuado revela que ele já foi
condenado pela prática do mesmo crime, sendo que
isto não foi suficiente para afastá-lo das práticas delitivas.
Nada obstante a Lei 11.464/07 permita eventual
concessão de liberdade provisória, neste momento
processual, parece prematura decisão nesse sentido.
Assim, estando presentes os requisitos necessários,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva” (sic).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem publica.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000582-05.2020.8.26.0000 -Voto no 9352
6
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
No mais, não se pode olvidar que a manutenção da
prisão preventiva se ampara, também, no fato de o crime em tela não ser fato
isolado na vida do impetrante/paciente, como ressaltou a douta autoridade
coatora em seu decisum, a indicar seu desajuste social e a concreta
possibilidade de reiteração delitiva, portanto, as medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se
mostram suficientes para o caso em comento.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
Por fim, não há falar em desproporcionalidade entre a
atual segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no
caso de suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o
futuro e sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das
provas, incompatível com o estreito limite do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000582-05.2020.8.26.0000 -Voto no 9352
7
Como se vê, não demonstrou a impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator